Tribunal: TJDFT
Processo: 0711331-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711331-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. E. F. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA RAQUEL ELIAS DE FRANCA SOARES AGRAVADO: KARLA APARECIDA COSTA SILVA D E S P A C H O Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora